Tribunal: TJDFT
Processo: 0703919-03.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703919-03.2018.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: MARIA LUCI CORREIA DA COSTA BARROS, RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/15 ID 27685235. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de agosto de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator